Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-61.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003489-61.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 959.208.111-53 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA” - VÍCIOS SUSCITADOS - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - OMISSÃO EVIDENCIADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO ABUSIVO - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 4.549 DE 2017 DO BANCO CENTRAL - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no Acórdão recorrido os vícios aprontados, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de saná-los.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Consumidor que efetuou pagamentos parciais de suas faturas de cartão de crédito, tendo o saldo devedor sido inserido na fatura subsequente, com incidência de encargos moratórios, tendo ocorrido o parcelamento de acordo, com a Resolução n.º 4.549 de 2017 do Banco Central.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
ACOLHEU PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos pela parte ora embargada,
BANCO BMG S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostos vícios existente no acórdão exarado, suscitando haver omissão concernente à ausência de demonstração de que a parte embargada prestou informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor, com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito.

Alega não haver orientação expressa, informação clara e concisa ao consumidor sobre as mazelas da manutenção do pagamento mínimo do saldo devedor, cuja situação gerava o refinanciamento do débito em ordem a prolongar a dívida. Menciona ainda que não constava a incidência de crédito rotativo mensal que autoriza o refinanciamento do saldo devedor.

Diante do exposto, defende o embargante ser o
decisum
recorrido contraditório na medida em que é supostamente contrário às provas constantes nos autos.

Por fim, considerando que o negócio jurídico posto em discussão na demanda se caracteriza por ser extremamente desproporcional e oneroso à pessoa do consumidor, pugna o embargante pelo acolhimento de seu aclaratório.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte embargada expõe que os embargos opostos não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se tratando de argumentação típica de recurso que visa modificar o entendimento externado.

Portanto, considerando inexistir vícios a serem sanados, requer a embargada a rejeição do recurso oposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Getulio Cesar Faria de Oliveira em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte ora embargada, Banco BMG S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA” - ALEGADO ERRO MATERIAL CONSTANTE NO DISPOSITIVO - VÍCIO SANEADO - PRECRIÇÃO ALEGA EM SEDE DE APELAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente. 2. Acórdão parcialmente reformado. 3. Embargos parcialmente acolhidos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou omissa e contraditória, eis que desconsiderou a inexistência de demonstração de que a parte embargada prestou informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor, com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito, julgando pleito de forma contrária às provas juntadas.

Prefacialmente, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 - DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS - BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO - TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6o E 9o, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO - QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
. É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (TJMT - N.U 1000611-89.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Desse modo, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação apresentada e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Ainda, acerca da suposta omissão apontada, melhor sorte não assiste ao embargante.

Isso porque, apesar de se insurgir acerca do financiamento do débito, a Resolução n.º 4.549 de 2017 do Banco Central, que dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, expõe em seu artigo 1.º que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Analisando os autos, tem-se que, em razão do atraso no pagamento, ocorreu a implementação automática do refinanciamento em sua fatura seguinte. Entretanto, o crédito foi devidamente contabilizado, sendo o valor considerado nas faturas subsequentes, não se vislumbrando qualquer cobrança abusiva.

Desta forma, resta afastada a argumentação recursal no sentido da abusividade da cobrança.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória.
Alegação de cobrança abusiva em razão do parcelamento automático nas faturas do cartão de crédito, diante do atraso no pagamento da fatura
. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Consumidora que não comprova, minimamente, os fatos constitutivos dos direitos alegados
. Súmula 330 do TJRJ.
Implementação automática de refinanciamento em razão do atraso no pagamento da fatura
.
Refinanciamento automático diante do atraso no pagamento da fatura de cartão de crédito
. Crédito devidamente contabilizado nas faturas subsequentes. Compensação do pagamento em atraso com o saldo devedor. Ausência de cobrança abusiva. Sentença de improcedência que se mantém. Negado provimento ao recurso. (TJRJ - 0002062-09.2022.8.19.0205 - APELAÇÃO. Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES - Julgamento: 31/10/2023 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 5ª CÂMARA)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
. CONSUMIDOR.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017
.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NÃO ABUSIVO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES REJEITADA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos materiais e danos morais. Pedido rejeitado em primeiro grau.
Discussão sobre a validade dos procedimentos adotados no contrato de cartão de crédito com financiamento do saldo devedor não pago
.
Primeiro, houve identificação de fatura com pagamento parcial
(fl. 107).
Condições aptas ao financiamento do saldo devedor de maneira parcelada, nos termos da Resolução nº 4.549/2017
. Precedentes do TJSP. Segundo, não houve danos extrapatrimoniais advindos dos fatos. A partir da conclusão de ausência de falha do banco réu na prestação de serviços, não há que se falar em ocorrência de danos morais. E terceiro, pela própria conclusão de validade do parcelamento automático e da dívida, não há que se falar em devolução de valores. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível 1013389-93.2021.8.26.0068; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO
.
ADIMPLEMENTO PARCIAL DA FATURA
.
FINANCIAMENTO AUTOMÁTICO
. LEGALIDADE. 1.
A autora efetuou pagamentos parciais de suas faturas de cartão de crédito e, o saldo devedor foi inserido na fatura subsequente, com incidência de encargos moratórios, tendo ocorrido o parcelamento de acordo com a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN
, sob a denominação de 'parcelado fácil'. 2.
Tendo a autora pago valor inferior ao total da fatura e, com isso, aceitado a oferta de refinanciamento da dívida consubstanciada na Resolução do Bacen - a qual constou expressamente na fatura do cartão - não há como agora se desconstituir o débito
. 3.
Ausente comprovação de ilegalidade do parcelamento e de falha na prestação do serviço pelos réus, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
. 4. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP - Recurso Inominado Cível 1000356-39.2023.8.26.0400; Relator (a): Léa Maria Barreiros Duarte; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Olímpia - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2023; Data de Registro: 27/10/2023)

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Por fim, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração no que tange à omissão; contudo, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024